Tribunal: TJSP
Processo: 1009303-41.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Competência recursal – Ação de cobrança – Controvérsia acerca da responsabilidade pelo custeio dos materiais utilizados na cirurgia realizada pela ré-denunciante – Ação relativa a plano de saúde – Competência da Seção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras) – Art. 5o, I, Item I. 23, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
Competência recursal – Ação de cobrança – Controvérsia acerca da responsabilidade pelo custeio dos materiais utilizados na cirurgia realizada pela ré-denunciante – Ação relativa a plano de saúde – Competência da Seção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras) – Art. 5o, I, Item I. 23, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Redistribuição – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009303-41.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é apelado PHYSIOMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-41.2020.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1009303-41.2020.8.26.0577
APELANTE: UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
APELADOS: PHYSIOMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
VOTO N. 10848
Competência recursal Ação de cobrança Controvérsia
acerca da responsabilidade pelo custeio dos materiais
utilizados na cirurgia realizada pela ré-denunciante Ação
relativa a plano de saúde
Competência da Seção de
Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça (1a a 10a
Câmaras) Art. 5o, I, Item I. 23, da Resolução n. 623/2013
do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Redistribuição
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de “ação de cobrança pelo procedimento comum”
(fls. 1) ajuizada por PHYSIOMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. em face de
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, pretendendo o adimplemento do valor de R$
112.835,66 relativo a serviços hospitalares prestados.
A r. sentença de fls. 245/248 julgou parcialmente procedente
os pedidos para “condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.100,00
(sessenta mil e cem reais), com correção monetária a partir de 11.09.15 e acréscimo
de juros de mora legais contados da última citação” (fls. 248). Em razão da
sucumbência, as rés foram condenadas a arcar com as despesas processuais,
incluídos os honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da condenação.
Inconformada, apelou a corré, UNIMED SÃO JOSÉ DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-41.2020.8.26.0577 -Voto no
3
CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, às fls. 251/259. Sustenta, em
síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que “a
relação estabelecida com a recorrida para a aquisição dos materiais médicos foi
realizada diretamente pela Unimed do Estado de São Paulo” (fls. 256).
Contrarrazões à fls. 270/275.
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do recurso.
A presente controvérsia versa sobre a responsabilidade pelo
pagamento das despesas concernentes ao material utilizado em procedimento
cirúrgico a que se submeteu Cícero Santos da Silva Costa.
Vale dizer, trata-se de matéria relativa a plano de saúde,
sendo a competência para o julgamento do presente recurso de uma das Câmaras
que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras), conforme art. 5o,
I, item I. 23, da Resolução n. 623/2013: “Ações e execuções relativas a seguro-
saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a ele relativos”.
Destaca-se entendimento já proferido por este Tribunal em
casos semelhantes:
“Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares
- Discussão sobre a responsabilidade pelos serviços
prestados, diante da inclusão da operadora de plano
de saúde - Matéria que se insere na competência das
Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2005457-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009303-41.2020.8.26.0577 -Voto no
4
28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019)
Por todo o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Subseção de
Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste Egrégio Tribunal de Justiça, protestando-
se por compensação oportuna.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica